Tribunal: TJES
Processo: 5021098-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021098-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO OLIVEIRA CORREIA
IMPETRADO: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado
em face
decisão
que
indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, ao argumento de que haveria dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, decorrente de sua dependência química, do relato da vítima e de suposta amnésia quanto aos fatos, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 149, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental, diante da alegação de dependência química do acusado, configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
habeas corpus
possui cognição limitada e não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, restringindo-se à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada.
A instauração do incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado, constituindo medida sujeita à discricionariedade regrada do magistrado, nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal.
A mera alegação de dependência química ou histórico de uso de substâncias entorpecentes, desacompanhada de documentos médicos, laudos ou outros elementos técnicos indicativos de incapacidade de compreensão ou autodeterminação, não é suficiente para justificar a instauração do incidente.
A embriaguez voluntária ou culposa decorrente do uso de álcool ou substâncias análogas não exclui a imputabilidade penal, conforme previsto no art. 28, II, do Código Penal, sendo necessária a demonstração de efetiva incapacidade de discernimento para eventual reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
A decisão do magistrado de primeiro grau está devidamente fundamentada na ausência de elementos probatórios mínimos que suscitem dúvida razoável sobre a higidez mental do paciente, não se verificando constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, e 147; CPP, art. 149; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 205.603/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 921.345/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 16.09.2024; TJDFT, Acórdão nº 2054637, 0715827-86.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 09.10.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Acórdão nº 2060074, 0714518-52.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 23.10.2025, DJe 31.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021098-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO OLIVEIRA CORREIA

IMPETRADO: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, JUIZO DA VARA UNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
D
iogo
O
liveira
C
orreia
, contra suposto ato coator imputado ao Magistrado da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que, nos autos da Ação Penal nº 5000640-53.2024.8.08.0041, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, denunciado pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 147, do Código Penal (ameaça), e no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A Defensoria Pública alega, em petição inicial id. 17370740, a configuração de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, aduzindo a existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente no momento da prática dos fatos delituosos.

Sustenta que essa dúvida emerge da condição de grave dependência química do paciente, fato este corroborado pelo depoimento da própria vítima (sua genitora) em sede policial, pelo lapso de memória do acusado sobre o ocorrido e por seu histórico de condenações por crimes patrimoniais, típicos de indivíduos que buscam sustentar o vício.

Argumenta que o indeferimento da prova pericial, única apta a comprovar eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade, viola frontalmente o princípio da ampla defesa.

Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da ordem com a imediata determinação de instauração do incidente de insanidade mental.

Pois bem. Sabe-se que a presente ação não se presta ao revolvimento aprofundado de fatos e provas, matéria afeta à instrução criminal, constituindo-se em instrumento processual com o fim de sanar eventual ilegalidade manifesta na restrição da liberdade do paciente e/ou vício patente praticado no curso da persecução penal.

Em outros termos, a análise cabível na via estreita do
writ
cinge-se à verificação da legalidade e da fundamentação do ato impugnado, sem adentrar em discussões que demandem dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente na abordagem do tema, que, embora trate de matéria diversa, bem elucida os limites cognitivos desta ação constitucional:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus
. (...) (STJ. AgRg no RHC n. 205.603/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Feita essa breve explanação, verifico na situação em comento que a defesa se insurge contra a r.
d
ecisão proferida pelo juízo de primeiro grau (
id.
76158970), que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Nesse sentido, verifica-se que a
tese central da impetração é a de que os elementos contidos nos próprios autos originários, notadamente as declarações da vítima sobre o vício do filho, o estado de amnésia do paciente e seu histórico criminal, seriam suficientes para gerar a dúvida razoável exigida pelo artigo 149, do Código de Processo Penal,
que assim dispõe:

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Ocorre que, a instauração do referido incidente, conforme jurisprudência pacífica, está afeta ao âmbito da discricionariedade regrada do julgador, que deve aferir a existência de indícios plausíveis e concretos que coloquem em xeque a higidez mental do acusado,
de modo que

n
ão se trata de direito subjetivo automático da parte, decorrente de mera alegação.

Na hipótese, a autoridade apontada como coatora fundamentou a negativa na ausência de qualquer elemento de prova técnica, como exames médicos, laudos ou prontuários que indiquem um comprometimento da capacidade de autodeterminação do paciente.

Dessa forma
,
a
defesa
não colacionou aos autos provas veementes que pudessem conduzir a uma dúvida minimamente fundada sobre a capacidade de entendimento e sanidade mental do denunciado
.

Em outros termos, a
dependência química, por si só, não conduz necessariamente à realização do exame, especialmente quando ausentes outros indícios e provas que indiquem a ausência e/ou diminuta capacidade de discernimento do réu ao tempo dos fatos.

Nesse ponto, ressalto que

a
aplicação da teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo nosso ordenamento jurídico no art. 28, inciso II, do Código Penal, estabelece que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Quero dizer, p
ara que a dependência química seja considerada causa de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é imperioso que dela decorra uma efetiva incapacidade de compreensão, o que deve ser, ao menos, lastreado em suportes probatórios mínimos para justificar a instauração do incidente, o que não ocorre na espécie.

Nesse diapasão, o entendimento jurisprudencial corrobora a necessidade de um lastro probatório concreto para o deferimento da medida, não bastando a simples alegação de dependência química do paciente. A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA DA INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A instauração de incidente de insanidade mental não é um procedimento automático, mas exige a existência de dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, o que não foi demonstrado nos autos. A mera alegação de dependência química ou de transtornos psicológicos, desacompanhada de laudo, relatório médico ou outro documento que ateste acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, é insuficiente para gerar dúvida razoável sobre a capacidade de discernimento do réu. (...) Tese de julgamento: “
A dependência química, por si só, não afasta a imputabilidade penal ou impõe a instauração de incidente de insanidade mental, sendo necessária a existência de indícios da incapacidade de discernimento do acusado no momento do crime; e, em crimes de violência doméstica, a retratação da vítima em juízo, por si só, não invalida o conjunto probatório robusto que comprove a materialidade e a autoria delitiva
.” (TJDF. Acórdão 2054637, 0715827-86.2024.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 5º, III, E ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha), fixando pena privativa de liberdade em regime semiaberto e indenização por danos morais. A Defesa sustenta a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, com realização de perícia e anulação da sentença, ao argumento de comprometimento psíquico do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos médicos apresentados pela Defesa são suficientes para instaurar incidente de insanidade mental, com consequente anulação da sentença; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos confirmam a autoria e materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida relevante sobre a integridade mental do acusado (CPP, art. 149), o que não se verifica nos documentos médicos apresentados, que apenas indicam dependência química e crises comportamentais associadas ao uso de drogas, não caracterizando incapacidade de compreensão da ilicitude
(CP, art. 26 c/c art. 28, II).

4. Questão de inimputabilidade já foi objeto de análise em processos anteriores, com decisões transitadas em julgado rejeitando a instauração do incidente, o que inviabiliza a rediscussão nos presentes autos.

5. As provas testemunhais e documentais confirmam a materialidade e a autoria, destacando-se o relato firme, coerente e verossímil da vítima, corroborado por outras provas, em conformidade com a jurisprudência que confere especial valor à palavra da ofendida em casos de violência doméstica.

6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da intenção do agente em causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva execução do mal prometido.

7. A dosimetria da pena observou as fases do art. 59 do CP, com adequada valoração negativa dos antecedentes e aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fixando o regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição da pena ou sursis (Lei nº 11.340/2006, art. 17; Súmula 588 do STJ).

8. Correta a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e em conformidade com o Tema 983/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A instauração do incidente de insanidade mental depende da presença de dúvida relevante e concreta sobre a capacidade do acusado, o que não se verifica quando os documentos médicos apenas registram dependência química
.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, se firme e coerente, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

3. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave prometido, sendo irrelevante a intenção do agente de efetivá-lo. (...)

(TJDF. Acórdão 2060074, 0714518-52.2023.8.07.0009, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 31/10/2025)”.

Ademais, conforme salientado pela própria impetrante à fl. 04 (
id.
17370740), o paciente possui outras condenações penais em seu desfavor. Contudo, a defesa não logrou demonstrar que, naqueles processos, tenha sido instaurado e concluído o incidente de insanidade mental, atestando que o réu detinha, ao tempo dos delitos pretéritos, capacidade de discernimento e/ou determinação reduzida. Tal omissão, ao contrário de fortalecer, apenas fragiliza a tese defensiva.

Dito isso, a
ausência de um suporte probatório mínimo afasta o
fumus boni iuris
necessário à concessão da liminar, não se vislumbrando, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder na decisão vergastada, que se mostra fundamentada e alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. INGRESSO DOMICILIAR DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ABSOLVIÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) III - O
Tribunal a quo consignou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação aos delitos praticados, assim, considerando a imprestabilidade da prova requerida. Precedentes
. IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações com a necessidade de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 921.345/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Destarte, reputo que a decisão do magistrado de piso se encontra devidamente fundamentada, inexistindo o manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 12 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)